Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-05.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Lei 17.293/20 que alterou o art. 13-A, III, da Lei 13.296/08 – Condição à comprovação de deficiência severa ou profunda – Veículo especificamente adaptado e customizado para sua situação individual – Restrição à isenção – Majoração indireta do tributo – Necessidade de observância ao

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Lei 17.293/20 que alterou o art. 13-A, III, da Lei 13.296/08 – Condição à comprovação de deficiência severa ou profunda – Veículo especificamente adaptado e customizado para sua situação individual – Restrição à isenção – Majoração indireta do tributo – Necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido.